Tribunal: TJMT
Processo: 1008885-95.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

N
ÚMERO ÚNICO
: 1008885-95.2026.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, ATOS EXECUTÓRIOS, REMUNERAÇÃO / PROVENTOS / PENSÕES E OUTROS RENDIMENTOS]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA
. SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

T
URMA JULGADORA
:
[
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

P
ARTE(S
):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), VALNIEL DE SOUZA SANTOS - CPF: 469.099.151-00 (AGRAVANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO

PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
)
,
QUE FOI ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. ANGLIZEY
SOLIVAN DE OLIVEIRA
). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO
.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO §2o DO ARTIGO 833 DO CPC.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD no montante de R$ 3.116,24.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se valores inferiores a 40 salários-mínimos, depositados em conta bancária e bloqueados via SISBAJUD, são impenhoráveis, mesmo fora de caderneta de poupança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores destinados à subsistência do devedor, devendo a norma ser interpretada à luz da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

O Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que a impenhorabilidade alcança valores de até 40 salários-mínimos, ainda que mantidos em
conta-corrente
ou outras aplicações financeiras.

A constrição de valores inferiores a esse limite presume o comprometimento da subsistência do devedor, especialmente quando evidenciada situação de vulnerabilidade econômica.

Não se verifica, no caso, a incidência das exceções previstas no art. 833, §2o, do CPC que autorizariam a penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores de até 40 salários-mínimos depositados em conta bancária, independentemente da modalidade de aplicação financeira. 2. A penhora de valores inferiores a esse limite somente é admitida nas hipóteses excepcionais previstas em lei.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALNIEL DE SOUZA SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0003185-64.2017.8.11.0100, que indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD no montante de R$ 3.116,24 (três mil, cento e dezesseis reais e vinte e quatro centavos).

Em suas razões recursais, o agravante alega que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade econômica, estando atualmente desempregado.

Afirma que reside em casa cedida por seu filho, em um sítio na Gleba Tibagi, e que sua subsistência mensal depende integralmente do auxílio financeiro de seu genro e filha, sendo sua renda mensal limitada a aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sustenta que o valor bloqueado representa menos de 3 salários-mínimos, estando integralmente protegido pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que essa proteção visa garantir o mínimo existencial e a dignidade do devedor, tendo estendido a impenhorabilidade para abranger também os valores depositados em contas-correntes.

Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio da quantia penhorada e, no mérito, a reforma da decisão agravada, declarando-se a impenhorabilidade do valor e confirmando o desbloqueio.

Por meio da decisão de ID 225321255, foi deferida parcialmente a tutela recursal para determinar apenas a suspensão do levantamento do valor bloqueado até o julgamento do recurso.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

A controvérsia consiste em verificar se os valores bloqueados nas contas bancárias do agravante são impenhoráveis, seja por sua natureza salarial (art. 833, IV, do CPC), seja por se enquadrarem na proteção conferida a valores inferiores a 40
salários mínimos
(art. 833, X, do CPC).

O art. 833 do CPC estabelece as hipóteses de impenhorabilidade, destacando-se:

“IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o ;

(...)

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a impenhorabilidade prevista no inciso X se estende a valores depositados em conta corrente, desde que comprovada sua natureza de reserva financeira do devedor, limitada a 40
salários mínimos
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC/2015. NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior assenta que a garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta)
salários mínimos
, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (
Bacenjud
), atingir dinheiro mantido em
conta-corrente
ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta
salários mínimos
-, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.
Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no REsp: 2146562 PR
2024/0189741-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/05/2025)

Importante ressaltar que, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Trata-se de ônus probatório que recai sobre aquele que alega a impenhorabilidade.

No caso em análise, o agravante não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus.

Inicialmente, quando da apresentação da impugnação à penhora (em maio/2025), o agravante juntou apenas um holerite referente ao mês de novembro de 2024, no valor líquido de R$ 2.086,88 (dois mil e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos), sem apresentar os extratos bancários que demonstrassem o nexo entre o salário recebido e o montante bloqueado.

Posteriormente, em sede de pedido de reconsideração (em novembro/2025), foram juntados extratos bancários dos meses de agosto a novembro de 2024. Contudo, a análise desses documentos revelou inconsistências que comprometem a alegação de impenhorabilidade.

Conforme destacado na decisão agravada, em 31 de outubro de 2024 houve um crédito na conta do agravante no valor de R$ 2.700,00, proveniente de "SGC PRESTADORA DE SERVICOS", valor este que não corresponde ao salário líquido indicado no holerite apresentado (R$ 2.086,88).

Além disso, o histórico de movimentações financeiras do agravante nos meses anteriores demonstra um padrão de recebimentos e transferências que não se coaduna com a alegação de que o valor bloqueado constitui reserva financeira.

Importante ressaltar que a proteção conferida pelo art. 833, IV e X, do CPC visa resguardar o mínimo existencial do devedor e sua família, e não blindar todo e qualquer valor que, em algum momento, tenha tido origem salarial ou que
esteja
depositado em conta bancária.

Para que se reconheça a impenhorabilidade, é necessário que o executado demonstre de forma inequívoca e com documentação atualizada que o valor bloqueado corresponde exclusivamente ao seu salário ou que constitui reserva financeira destinada à sua subsistência e de sua família.

No caso concreto, além da desatualização dos documentos apresentados, as inconsistências apontadas, como a diferença entre o valor do salário indicado no holerite e o valor do crédito recebido, bem como o padrão de movimentações financeiras, impedem o reconhecimento da impenhorabilidade pleiteada.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGADA IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta bancária do executado, sob o argumento de que tais valores possuem natureza alimentar, por serem oriundos de benefício previdenciário. II. Questão em Discussão: A controvérsia reside em verificar se os valores penhorados na conta bancária do agravante são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar, uma vez que o agravante alegou que
os mesmos
derivam de proventos de aposentadoria. III. Razões de Decidir:
Constatou-se a inexistência de prova inequívoca de que os valores bloqueados são oriundos de benefício previdenciário, uma vez que o agravante não demonstrou documentalmente o vínculo direto entre o depósito da aposentadoria e as contas bancárias penhoradas. Ademais, a jurisprudência do STJ estabelece que a impenhorabilidade dos valores de natureza alimentar deve ser comprovada de forma inequívoca, o que não ocorreu no caso.
IV. Dispositivo: Recurso desprovido. Tese de Julgamento: “Para a configuração da impenhorabilidade de valores sob a alegação de natureza alimentar, é imprescindível a comprovação inequívoca de que
os mesmos
são oriundos de benefício previdenciário."
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10262815620248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

Portanto, não tendo o agravante se desincumbido do ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O
(DIVERGENTE)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Eminentes Pares:

Agravo de Instrumento de decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do valor de R$3.116,24, bloqueados via SISBAJUD, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0003185-64.2017.8.11.0100.

O agravante alega que se encontra desempregado e que reside na casa cedida por seu filho, localizada em um sítio na Gleba Tibagi.

Afirma que sua renda mensal depende integralmente do auxílio financeiro de seu genro e filha, se imitando a R$500,00 mensais.

Segundo entendimento do STJ,
“todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
,
mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis,
precedente da Precedente da Segunda Seção”
(
AgInt
no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJe
15/5/2019).

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO DA PENHORA DE VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Sem razão a agravante quando defende a relatividade da impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 (quarenta)
salários mínimos
depositados em conta bancária.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido”.
(
AgInt
no REsp n. 2.143.763/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024)

É evidente o prejuízo de difícil reparação ao agravante, visto que já foi determinado o levantamento da quantia contristada.

Não se desconhece que o STJ tem relativizado a impenhorabilidade. No entanto, no caso em análise não ficou demonstrada nenhuma das hipóteses de exceção, previstas no §2o do artigo 833 do CPC, de modo que, a princípio, a constrição pode comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos do executado.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso,
para reconhecer a impenhorabilidade do valor de R$3.116,24 e determinar seu desbloqueio.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

A
companho o voto do
Des
. Rubens de Oliveira Santos Filho (2o vogal).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026